Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701174-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUIZA DE JESUS MIRANDA AGRAVADO: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ALVES MOREIRA MOUZINHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos executados/agravantes em face de decisão proferida nos autos da execução extrajudicial de no 0710251-68.2022.8.07.0010. Em suma, os agravantes se insurgem contra decisão de ID 154946439 que rejeitou a impugnação à penhora efetivada ao ID 150577239 (ID’s referentes aos autos da primeira instância) a qual dispôs, em suma, que: “(...) Na espécie, a simples juntada de extratos bancários, sem qualquer prova da irregularidade legal ou ao menos algum fundamento para comprovar que a penhora prejudica a subsistência dos devedores, revela-se insuficiente para a desconstituição da constrição. Sendo assim, não há motivos para liberação da penhora. Por fim, indefiro o pleito feito pelo exequente de penhora pelos sistemas Cielo S.A,,PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda, PicPay Serviços S.A, Nu Pagamentos S.A, Mercadopago.com Representações Ltda, PagSeguro Internet S.A, Ame Digital Brasil Instituição de Pagamento LTDA, Banco Original S/A, pois os executados não possuem vínculo perante as primeiras instituições financeiras e as demais foram objeto de consultas via Sisbajud no último mês e não foram frutíferas.” Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada pela parte executada.(...)” Preliminarmente, os agravantes alegam nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Visam os agravantes, no mérito, a desconstituição da penhora efetivada, ao argumento de que a mesma compromete sua subsistência e de sua família. As preliminares apresentadas foram superadas e a antecipação de tutela foi indeferida (ID 47819384). Intimada para se manifestar, a agravada quedou-se inerte (ID 48811709). É o relato do necessário. Decido. Em que pese o pronunciamento judicial de ID 47819384, o qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nota-se, em análise mais detida, que o recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual nem mesmo merecem conhecimento. O inciso III do art. 932 do CPC, bem como art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, uma vez que intempestivo. Explico. Na peça apresentada, os agravantes afirmam estar agravando a decisão de ID 160574357 dos autos de origem, a qual possui o seguinte teor: “Atentem-se os executados que impugnação não é meio adequado de revisão do ato judicial refutado, o que reclama recurso próprio (art. 1015, parágrafo único do CPC).”. Embora intitulada como “decisão”, tal pronunciamento possui natureza jurídica de despacho, uma vez que não se destina a indeferir ou deferir o mérito do pleito dos exequentes/agravantes, mas tão somente adverti-los de que a irresignação previamente apresentada como “impugnação” é errônea e devia ser dirigida ao segundo grau mediante via adequada. Assim, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, não noto qualquer conteúdo decisório, uma vez que sobressai do ato recorrido mera prolação de “nada a prover” e impulso processual para a continuidade da demanda nos termos já decididos. Esse, inclusive, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de “nada a prover” e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Processo: 07019487120178070000 - (0701948-71.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1029402 Data de Julgamento: 05/07/2017 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”), realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Ainda, o próprio mérito do agravo de instrumento interposto demonstra que os agravantes pretendem a declaração de impenhorabilidade dos valores penhorados, cuja manutenção se deu por meio da decisão de ID 15494639 dos autos de origem. Dizer que o mérito do agravo interposto é o conteúdo da decisão de ID 160574357 dos autos originários seria admitir que os agravantes se insurgem contra o não conhecimento da impugnação apresentada e eventual provimento consistiria, na prática, em se determinar que o magistrado "a quo" analisasse a impugnação apresentada, o que não é o caso. Com efeito, os agravantes se insurgem, em verdade, quanto à penhora mantida na decisão de ID 15494636 daqueles autos, sendo esta, portando, a decisão a ser atacada, e não da decisão que não analisou a impugnação, tendo em vista o objeto do agravo, qual seja, a impenhorabilidade defendida. Com efeito, analisando os autos de origem, verifico que os exequentes/agravantes foram intimados da decisão que manteve a penhora no dia 02/05/2023 (ID 157266285), tendo até o dia 23/05/2023 para interpor Agravo de Instrumento, o que foi feito apenas em 09/06/2023, uma vez que erroneamente dirigiram interpelação inepta perante aquele juízo nominada como “impugnação à penhora” (ID 159695810). Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do agravo interposto, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito